Tribunal: TJSP
Processo: 2095440-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Indeferimento do pleito de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau confirmado no julgamento do agravo de instrumento anteriormente proposto e também em juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Inexistente suspensão da cobrança das custas e dos honorários

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Indeferimento do pleito de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau confirmado no julgamento do agravo de instrumento anteriormente proposto e também em juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Inexistente suspensão da cobrança das custas e dos honorários advocatícios. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.